Tribunal: TJSP
Processo: 2238307-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, QUANTO A SUA CLASSIFICAÇÃO COMO CRÉDITO DA CLASSE II – COM GARANTIA (PENHOR RURAL). ENCARGOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ACC QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO CRÉDITOS SUJEITOS A RESTITUIÇÃO. O ADIANTAMENTO É DO VALOR PRINCIPAL E NÃO DOS ENCARGOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO CABE A RESTITUIÇÃO, MAS A HABILITAÇÃO NA CLASSE CORRESPONDENTE. ART. 75 DA LEI DE MERCADO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, QUANTO A SUA CLASSIFICAÇÃO COMO CRÉDITO DA CLASSE II – COM GARANTIA (PENHOR RURAL). ENCARGOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ACC QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO CRÉDITOS SUJEITOS A RESTITUIÇÃO. O ADIANTAMENTO É DO VALOR PRINCIPAL E NÃO DOS ENCARGOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO CABE A RESTITUIÇÃO, MAS A HABILITAÇÃO NA CLASSE CORRESPONDENTE. ART. 75 DA LEI DE MERCADO DE CAPITAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NESTE TÓPICO. RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, IMPÕE-SE A SUA REVISÃO, CONSIDERANDO QUE NÃO É APLICÁVEL O TEMA 1076 DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.